Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709619-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA, apontando como autoridade coatora magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, condução de veículo automotor sob o efeito de álcool e drogas, além de ser inabilitado, direção perigosa, desobediência e resistência, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O APF foi lavrado em 03/03/2025 e a audiência de custódia realizada no dia seguinte, 04/03/2025, ocasião em que cumprida a ordem de prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impetrada não demonstrou a necessidade imperiosa da custódia cautelar, tampouco a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que o paciente tem endereço certo e ocupação lícita, razão pela qual o fundamento de garantia de aplicação da lei não se justifica. Argumenta que o indiciado é pai de crianças menores que dependem exclusivamente dele para o sustento, estando a atual companheira grávida, razão pela qual faria jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar. Defende que a reincidência e anotações de passagens criminais anteriores não é suficiente para justificar o receio de perigo atual de liberdade e que o autuado é usuário de medicação controlada que pode ter afetado seu comportamento. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por prisão domiciliar e/ou outras medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, condução de veículo automotor sob o efeito de álcool e drogas, sendo inabilitado, direção perigosa, desobediência e resistência são punidos isoladamente ou em concurso com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Além disso, sendo o indiciado reincidente em crime doloso, a prisão preventiva também seria cabível com fundamento alternativo no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação que embasaram o APF, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão de arma de fogo e o depoimento dos policiais envolvidos na ocorrência. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Quanto à necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, a r. decisão impetrada bem destacou a gravidade concreta da conduta, em que o paciente multirreincidente e em cumprimento de pena em regime domiciliar trafegava perigosamente de madrugada conduzindo veículo automotor sob o efeito de drogas e álcool, portando consigo uma arma de fogo calibre 40, de uso restrito e numeração suprimida, além de drogas e dinheiro em espécie encontrados em uma carteira que continha documento de identificação de outra pessoa. A folha penal do indiciado impressiona pela miríade de passagens e condenações anteriores por diversos crimes graves como tráfico de drogas, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e receptação, dentre outros, a demonstrar sua propensão à prática delitiva, mesmo já tendo sido condenado e estando em cumprimento de pena em regime domiciliar. O perigo atual de liberdade também avulta presente do comportamento do indiciado, que ao ser abordado tentou atropelar o policial militar que lhe deu ordem de parada, entrando, em sequência, em rota de fuga mediante direção perigosa e risco concreto à segurança viária, inclusive porque é inabilitado, tanto que só parou depois abalroar o veículo, tendo, mesmo assim, resistido à prisão agredindo física e moralmente os policiais militares. A alegação de que faz uso de medicação controlada não foi comprovada, uma vez que a receita especial anexada no Id 69841585 é bastante antiga, datada de mais de 5 anos, sendo, portanto, claramente incapaz de comprovar qualquer tratamento médico atual, tampouco justificar o comportamento tresloucado e agressivo do paciente, principalmente no contexto, em que apresentava forte hálito etílico e trazia consigo entorpecentes aparentemente de uso pessoal. O risco à ordem pública, portanto, é notório. Já quanto ao risco à aplicação lei penal, a r. decisão impetrada igualmente apresenta fundamentação consistente. Com efeito, o paciente desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, prognosticando que não pretende se submeter voluntariamente à responsabilização penal. Além disso, nada obstante estivesse em cumprimento de pena em regime domiciliar, trafegava armado, alcoolizado e drogado em via pública, em plena madrugada, a evidenciar, outrossim, a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não há comprovação segura nos autos de que possui endereço certo, já que o endereço constante de sua qualificação no APF, possivelmente declarado por ele, é diverso do comprovante anexado no Id 69841581, que está no nome de sua genitora. Por fim, igualmente não prospera o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar pelo fato de ser genitor de crianças menores de 12 anos, uma vez que as crianças estão sob os cuidados das respectivas mães, não sendo o paciente, portanto, o único responsável por elas, se é que, de fato, exerce alguma responsabilidade. Com efeito, a mera apresentação de registros de nascimento não é suficiente para comprovar o exercício responsável da paternidade, sendo aliás bastante comum no dia-a-dia forense o uso conveniente do registro de paternidade por pais ausentes para pleitear medidas cautelares diversas da prisão. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade e risco à aplicação da lei penal, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR